Tribunal: TJSP
Processo: 0002200-74.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Apelação. Estelionato. Atipicidade. Inadmissibilidade. Prova segura acerca da autoria e materialidade do delito. Fraude civil. Inocorrência. Dolo comprovado. Condenação mantida. Pena redimensionada. Aumento desproporcional para os fundamentos utilizados. Regime e substituição por restritiva de direitos mantidos. Recurso parcialmente provido.